Tribunal: STF
Processo: ARE 1564499
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. REQUISITOS. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. TAXA DE FISCALIZAÇÃO. ÁREA FISCALIZADA. BASE DE CÁLCULO. PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NEGADO SEGUIEMNTO AO AGRAVO.



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela alínea "a" do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Município de Jacareí - ISS e Taxas de fiscalização e funcionamento e de licença de publicidade - Exercícios de 2013 a 2015 - Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade por entender que as questões suscitadas deveriam ser veiculadas em embargos. 1) Cabimento da exceção de pré-executividade para arguição de matérias de ordem pública, desde que não haja necessidade de dilação probatória - Alegações de nulidade das CDAs e de inconstitucionalidade da taxa de fiscalização que não demandam dilação probatória. 2) Nulidade da CDA afastada - Inexistência de defeitos nos títulos a inviabilizar a execução - Atendimento aos pressupostos legais insculpidos nos artigos 202 do CTN e 2º, § 5º, da LEF - Presunção de liquidez e certeza não ilidida. 3) Alegação de inconstitucionalidade da taxa de fiscalização e funcionamento por adotar base de cálculo de imposto - Não cabimento - Jurisprudência do STF que admite a adoção da área do estabelecimento como base de cálculo do tributo - Decisão mantida por outros fundamentos - Recurso improvido.”



    Não foram opostos embargos de declaração. 



    Nas razões do apelo extremo, arguiu-se a preliminar de repercussão geral e, no mérito, a violação ao art. 145, §2º, da Constituição Federal. 



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que o acórdão está em harmonia com a jurisprudência do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    A irresignação não merece prosperar.



    Ab initio, colho do acórdão recorrido os seguintes trechos, in verbis: 



      “Com isto, inexistindo argumento contundente apto a desbancar a legitimidade da CDA, prevalece sua certeza e liquidez, atribuída pelo art. 3º da Lei 6.830/80, e art. 202 do Código Tributário Nacional.



    (...).



    O Município de Jacareí instituiu a cobrança da taxa de fiscalização e funcionamento no art. 201 do Código Tributário Municipal (Lei complementar nº 5/92)



    (...)



    A apuração do valor da taxa de acordo com o tamanho do estabelecimento trata-se de uma medida de justiça fiscal adotada pela Municipalidade, uma vez que cobrará mais daquele que mais utiliza o serviço, buscando um critério mais específico, que melhor delimita a presunção de que o estabelecimento com maior área construída demanda uma maior fiscalização.



    Nesse sentido é pacífico o entendimento do STF de que 'a taxa de fiscalização e funcionamento com base na área de fiscalização é constitucional, na medida em que traduz o custo da atividade de fiscalização municipal' (ARE nº 1.435.725, Relator Ministro Nunes Marques, Julgamento: 18/10/2023, Publicação: 23/10/2023). “



    Concluir diversamente do acórdão recorrido, mormente quanto aos elementos constitutivos e de validade da certidão de dívida ativa (CDA), demandaria interpretação da legislação infraconstitucional de regência e reexame de matéria fática, o que é vedado em recurso extraordinário. Assim, incidem, in casu, os óbices das Súmulas 279 e, mutatis mutandis, 636 do Supremo Tribunal Federal, que dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. 



    Nesse sentido, referencio a jurisprudência desta Corte:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. CDA. Alegada existência de nulidade. Apontada ofensa ao art. 5º, LV, da CF/88. Infraconstitucional.



    1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 



    2. Agravo regimental não provido. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (ARE 988.971-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 16/2/2017)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NULIDADE DE CDA. NULIDADE DE INFRAÇÃO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES.



    1. A análise de perícia, de ocorrência das hipóteses de incidência tributária, de validade do auto de infração e de presença dos pressupostos de validade de CDA demanda o exame da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático e probatório.



    2. Nos termos da jurisprudência da Corte, não há repercussão constitucional imediata da controvérsia sobre a exigibilidade de Certidão da Dívida Ativa. Incidência da Súmula 279/STF.



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 788.197-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 6/4/2016)



    Cito, ainda, os precedentes lançados nos casos: RE 917.684-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/10/2016; ARE 895.582-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 20/10/2015; ARE 839.366-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 18/2/2015; RE 1.058.862, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/9/2017; RE 1.058.799, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/9/2017; RE 1.058.778, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/8/2017; RE 1.058.845, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 7/8/2017; e RE 863.408, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23/2/2015.



    Por outro lado, quanto à fundamentação do recurso extraordinário em torno da controvérsia acerca da eleição da área de fiscalização como base de cálculo de taxa de fiscalização, cumpre salientar que, neste particular, o Tribunal a quo decidiu em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, os julgados infra: 



    "DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADI 6.211. ACÓRDÃO. ATO RECLAMADO. DESRESPEITO NÃO CONFIGURADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação por não estar configurada transgressão ao assentado na ADI 6.211, mostrando-se impróprio o revolvimento de matéria fática nesta via.



    2. A agravante insiste na violação ao paradigma, alegando não demonstrada, pelo ente público, elevação correspondente nos custos do serviço prestado capaz de justificar o expressivo aumento da taxa cobrada.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se o órgão reclamado, ao assentar válida a tomada da área de fiscalização como nova base de cálculo para a cobrança da Taxa de Licença para Localização e Fiscalização de Funcionamento (TLLF), desrespeitou a orientação firmada na ADI 6.211. III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O Plenário, no julgamento da ADI 6.211, estabeleceu que, para a instituição de uma taxa, deve haver equivalência entre o valor cobrado e o custo decorrente do exercício do poder de polícia, de modo a evitar criação de espécie tributária de caráter arrecadatório.



    5. No caso, o órgão de origem, ao declarar inadequada a utilização do número de empregados da empresa como base de cálculo da taxa em discussão e reputar válido o uso da área do imóvel como novo critério, adotou ótica em harmonia com o assentado no aludido processo objetivo.



    6. Dissentir das razões adotadas nas instâncias ordinárias demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência inviável em sede reclamatória. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo interno desprovido." (Rcl 50498 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 7/5/2025)"



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. TAXA DE LOCALIZAÇÃO, FUNCIONAMENTO E FISCALIZAÇÃO. REGULARIDADE DO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA: CONSTITUCIONALIDADE. BASE DE CÁLCULO: ÁREA DE FISCALIZAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (AI 812.563 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Cármen Lúcia, DJe de 12/2/2014)



      “TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO. CONSTITUCIONALIDADE. BASE DE CÁLCULO. PROPORCIONALIDADE COM O CUSTO DA ATIVIDADE ESTATAL DE FISCALIZAÇÃO. PRECEDENTES.



      1. Nos termos da jurisprudência da Corte, a taxa de renovação de licença de funcionamento é constitucional, desde que haja o efetivo exercício do poder de polícia, o qual é demonstrado pela mera existência de órgão administrativo que possua estrutura e competência para a realização da atividade de fiscalização.



      2. A base de cálculo da taxa de fiscalização e funcionamento fundada na área de fiscalização é constitucional, na medida em que traduz o custo da atividade estatal de fiscalização. Quando a Constituição se refere às taxas, o faz no sentido de que o tributo não incida sobre a prestação, mas em razão da prestação de serviço pelo Estado. A área ocupada pelo estabelecimento comercial revela-se apta a refletir o custo aproximado da atividade estatal de fiscalização.



      3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 856.185 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 24/9/2015)



    Anoto, outrossim, no mesmo sentido, as decisões monocráticas proferidas nos seguintes casos: ARE 1.474.472, Rel. Min. Nunes Marques, DJE de 8/3/2024 e ARE 910.881, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 4/11/2015.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Ademais, havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos parágrafos 2º e 3º do referido artigo e, ademais, a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente